Tribunal: STF
Processo: HC 245085
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 936.479/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 58 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III e V, c/c o art. 14, II, por três vezes; no art. 121, § 2º, IV e V, c/c o art. 14, II; no art. 288, parágrafo único; no art. 351, §1º e §2º, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, e no art. 16, caput, da Lei 10.826/03. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Não é muito assinalar que o peticionário já foi julgado por duas vezes pelo Tribunal do Júri [...]. 



    Considerado o conjunto probatório constante dos autos, sob o foco da convicção íntima dos Jurados, constata-se a inocorrência de contraste entre esta e a solução condenatória. 



    Reconheceu-se no Júri que o peticionário associou-se em quadrilha armada para resgatar preso recolhido no CDP (Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha), possuindo ilegalmente sob sua guarda armas de fogo de uso restrito, e que, no dia dos fatos, durante a empreitada, ele atirou diversas vezes contra os agentes penitenciários e policiais, atingindo o funcionário vítima Sérgio Luis Garcia e o policial Luciano Bittencourt, visando como alvo ainda as vítimas Pedro Rodrigues Santos e Mauro Sergio Ferreira, que somente não foram mortas por circunstâncias alheias a sua vontade. 



    A ver que os Policiais Carlos Alberto e Rui esclareceram perante o Júri que o peticionário foi detido quando tentava empreender fuga na chácara onde encontraram o automóvel utilizado pelos meliantes no crime, sendo que a testemunha presencial, o bombeiro Luis Ferreira e a vítima Luciano foram uníssonos e seguros ao apontar o apelante como o autor dos disparos, pois ele havia colocado meio corpo para fora do veículo (o encontrado posteriormente na chácara) para efetuar os disparos de arma de fogo, o que permitiu a nítida visualização por eles de sua fisionomia, não logrando as demais vítimas reconhecê-lo porque se jogaram ao chão assim que os disparos se iniciaram. 



    [...]



    Daí que a negativa de coautoria não convenceu os jurados. 



    Destarte, a prova oral produzida pela acusação foi suficiente para o convencimento da prática dos crimes, optando o Conselho de Sentença pela tese acusatória em detrimento da defensiva, razão pela qual a Soberania do Veredicto deve ser respeitada e mantida, assim como o foi no v. Acórdão. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    [...] certo é que "esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que: a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória (AgRg no HC n. 802.688/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC nº 868.208/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023 - destaquei) 



    [...]



    Afirmada a incompatibilidade do primeiro juízo formado em relação ao paciente e a prova nos autos, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ". 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: não cabe ao Tribunal de Apelação se apropriar de competência atribuída ao Conselho de Sentença; causando manifesta violação à garantia da Soberania dos Vereditos. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para restabelecer a sentença absolutória do primeiro Conselho de Sentença. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente